Tribunal: TCU
Processo: 033.431/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4718/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 033.431/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dagmar Rodrigues Pierre Vieira (XXX.463.443-XX); Donizetti Ribeiro de Amorim Sousa (XXX.461.873-XX); Francisca Helena Soares Lazzarin (XXX.308.959-XX); Francisca Irismar Soares Coelho (XXX.586.743-XX); Francisca de Azevedo Neves (XXX.943.123-XX); Ieda Maria Rocha Lima Vieira da Fonseca (XXX.750.483-XX); Isabel Fatima Pierre Marques (XXX.987.033-XX); Kelia Maria Cunha de Miranda (XXX.462.773-XX); Magda Said Pierre Carneiro (XXX.547.543-XX); Maria Azelina Soares de Freitas (XXX.542.763-XX); Maria Cleide de Oliveira Cidrack (XXX.144.383-XX); Maria Estela de Oliveira Soares (XXX.980.843-XX); Maria Ines Rocha Lima Barbosa (XXX.740.063-XX); Maria Jose de Amorim Silva (XXX.612.713-XX); Maria das Gracas Soares Lira (XXX.264.553-XX); Maria de Fatima Tavares Soares (XXX.251.323-XX); Maria de Jesus Gomes Oliveira (XXX.005.623-XX); Maria do Socorro Soares Lima (XXX.612.663-XX); Otaciana Tavares Soares de Paula (XXX.849.193-XX); Pierina Pierre de Oliveira (XXX.921.323-XX); Tania Mara de Menezes Pierre Carneiro (XXX.875.113-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.